Tribunal: TJPA
Processo: 0801830-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801830-69.2021.8.14.0000
PACIENTE: JARMISON AQUINO PINTO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ALENQUER PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 129, §1º, II, ART. 147 E 148 TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONFIGURADA.
Como se vê, inegável a situação de flagrante no caso concreto, pois o depoimento da vítima, que ostentam especial relevância em casos de violência doméstica e familiar, está em harmonia como o contexto probatório, bem como, com as informações prestadas com os policiais militares, condutores do ato flagrancial, que como agentes públicos ostentam, igualmente credibilidade em suas declarações, confirmando que a mesma se encontrava em cárcere privado no momento da abordagem policial.

Assim, não vislumbro qualquer indicação de ilegalidade no ato flagrancial, até porque quando ocorre conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo a existência de possíveis vícios, restam superadas com a prolação de novo título judicial, em razão da presença dos requisitos autorizadores constantes no artigo 312 do CPP.

2. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psicológica da vítima e, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como a gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente, e o
modus operandi
perpetrado, visto que a vítima
permaneceu em cárcere privado, por dois dias sem alimentação, diante do medo de ser envenenada, conforme ameaçava o mesmo, o que
demonstra a sua falta de controle quando se trata de violência em âmbito doméstico ou familiar, denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado.

3.

EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS ISOLADAMENTE.
As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

4
. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL
.

INSUBSISTENCIA.
A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar impro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, em benefício de
JARMISON AQUINO PINTO FERREIRA
, contra ato do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALENQUER.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01/032021, na Comarca de Alenquer, por supostamente ter praticado crime de violência doméstica contra sua ex-companheira Lidiane Souza da Costa, violando norma prevista no art. 129, §1º, inciso II, art. 147 e 148 do Código Penal.

A defesa aponta, inicialmente, ilegalidade da prisão em flagrante, eis que no registro dos condutores não restou descrita qualquer situação flagrancial que justificasse a constrição do paciente.

Assevera, ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos e inidôneos.

Aponta condições favoráveis a liberação e requer a concessão de liminar, com a imediata revogação do decreto preventivo, e, alternativamente a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos a relatoria da Desª Rosi Maria Gomes Farias, momento em que esta indeferiu a liminar e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinando pelo conhecimento e denegação ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

De pronto verifico que a suposta ilegalidade na prisão em flagrante do paciente não restou configurada, pois de acordo com as informações judiciais (ID 4680742):

[...] policiais militares receberam denúncia anônima de que o flagranteado estava mantendo sua ex-companheira, LIDIANE SOUZA DA COSTA, em cárcere privado. No local, encontraram a vítima e o flagranteado, momento em que fora dado voz de prisão em flagrante, sendo, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia. Consta no depoimento da vítima, que os dois se encontraram para conversar sobre o relacionamento. No entanto, ao se encontrarem, o flagranteado pediu que a mesma subisse em sua moto e partiu em alta velocidade. No decorrer do caminho, começou a ameaçá-la de morte, dizendo que iria levá-la para fazenda do seu pai, envenená-la e depois cometeria suicídio. Com medo, a vítima consentiu voltar o relacionamento e foram até um igarapé. No local, o flagranteado mandou a vítima retirar a roupa e passou a afogá-la no igarapé, perguntando insistentemente se a mesma tinha algum relacionamento com Eder. A vítima, por medo, negou qualquer relacionamento e foi então que o flagranteado resolveu levá-la para casa de seus pais e lá permaneceram até a chegada dos policiais. A vítima informou, em sede policial, que o flagranteado não aceita o fim do relacionamento e que possui interesse nas medidas protetivas de urgência. Durante o período que ficou na casa do acusado, após o fato ocorrido no igarapé, a vítima teve o seu celular confiscado, e a todo momento o acusado afirmava que iria envenená-la. E, por temer por sua vida, essa passou a não se alimentar com medo da comida estar envenenada, ficando nesse estado durante todo o dia 28/02/2021 e a manhã do dia 01/03/2021. Por volta das 10h00min do dia 01/03/2021, os policiais chegaram ao local em que a vítima estava, juntamente com o acusado, e os agentes fizeram algumas perguntas as quais foram negadas pela vítima devido ao medo, porém, no momento em que o flagranteado pudesse ver, a vítima assentiu com a cabeça de que estava sendo vítima de crime, sendo retirada logo em seguida e conduzida para a DEPOL. Foi dado voz de prisão ao acusado [...]

Após a audiência de custódia, o Juízo, converteu o flagrante em prisão preventiva, considerando a presença dos fundamentos autorizadores da mesma, as quais foram justificadas nos seguintes termos:

[...] Na análise das peças que compõe este auto, constato que as formalidades legais foram observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente, com oitiva do condutor e testemunhas, conduzidas sem qualquer irregularidade, estando o instrumento devidamente assinado por todos, nota de culpa e demais procedimentos, tendo sido remetido à justiça no prazo da lei. As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi legal, pois claro o estado de flagrância, bem como pode se inferir que a prática descrita afronta os tipos legais supra citados, tratando-se, pois, de crime, em tese. Os requisitos constitucionais foram observados no aludido procedimento administrativo, face existência das advertências quanto aos direitos do indiciado(a) e Nota de Culpa entregue no prazo legal [...] Os depoimentos colhidos administrativamente indicam a ocorrência do delito, ou seja, o
fumus commissi delicti.
Quanto ao
periculum libertatis,
vislumbrando as inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais, diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, restou evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere. A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo ratificado ainda, que o poder público tem o dever de garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Dentre esses mecanismos, tem-se a possibilidade de decretação da prisão preventiva,
sempre que a segurança da ofendida e ou as circunstâncias o exigirem
(art. 20 c/c parágrafo 1º, do art. 22). A respeito da prisão preventiva cabe destacar que constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção, que pode ser decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam. No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de que o requerente seja autor dos crimes, inclusive confessando, em partes, em seu depoimento em sede policial. Quanto às decretação da preventiva, entendo que, no caso em análise, estão preenchidas as do art. 312 do CPP, visando garantir a proteção da vítima. Nesse sentido, destaca-se do depoimento da vítima
LEDIANE SOUZA DA COSTA
(ID nº 23847682, pág 8/9) trechos em que relata todo temor, ameaças e agressões sofridas [...] Diante disso, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantir segurança e proteção da vítima, a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, uma vez que, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes para salvaguardar a integridade psicofísica da vítima. Ademais, cumpre ressaltar que o crime de cárcere privado, autoriza a decretação da prisão preventiva devido a sua gravidade [...].

Como se vê, inegável a situação de flagrante no caso concreto, pois o depoimento da vítima, que ostentam especial relevância em casos de violência doméstica e familiar, está em harmonia como o contexto probatório, bem como, com as informações prestadas com os policiais militares, condutores do ato flagrancial, que como agentes públicos ostentam, igualmente credibilidade em suas declarações, confirmando que a mesma se encontrava em cárcere privado no momento da abordagem policial.

Assim, não vislumbro qualquer indicação de ilegalidade no ato flagrancial, até porque quando ocorre conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo a existência de possíveis vícios, restam superadas com a prolação de novo título judicial, em razão da presença dos requisitos autorizadores constantes no artigo 312 do CPP. Neste sentido:

HABEAS CORPUS  HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE  AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE "AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA" - ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE  SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO - ILEGALIDADE SANADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. I  O Paciente foi preso em flagrante e indiciado pela suposta prática dos delitos dispostos no art. 121, § 2º, I, II e IV c/c art. 289, ambos do CP e art. 244-B, do ECA. II  A ausência de realização da audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão do Paciente, não tendo o Impetrante demonstrado a ocorrência de Prejuízo em decorrência dessa situação, além do que, in casu, observa-se que as garantias constitucionais foram observadas, sendo sua prisão decretada em observância aos dispositivos do Código de Processo Penal. III  Outrossim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, e mesmo a existência de possíveis vícios na efetivação da prisão restam superados com a prolação de novo título judicial. IV - "A superveniência do decreto de prisão preventiva, que constitui novo título da segregação, prejudica a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante por ausência de um dos seus requisitos. (TJRN Processo: HC 71618 RN 2011.007161-8. Relator (a): Desa. Maria Zeneide Bezerra. Julgamento: 05/07/2011. Órgão Julgador: Câmara Criminal)." Grifamos. V  Parecer ministerial pela denegação. VI - ORDEM DENEGADA.

TJBA - HC 0021811-45.2016.8.05.0000 – Segunda Turuma - Rel: Pedro Augusto Costa Guerra - Publicado em: 25/01/2017 .

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar do paciente, entendo não prosperar, pois verifica-se que, a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psicológica da vítima e, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos já amplamente considerados, e, em especial pela presença de indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como a gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente, e o
modus operandi
perpetrado, tendo a vítima permanecido em cárcere privado, por dois dias sem alimentação, diante do medo de ser envenenada, conforme ameaçava o mesmo.

Além disso, observa-se que o paciente que demonstra a sua falta de controle quando se trata de violência em âmbito doméstico ou familiar, denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado, logo, entendendo, que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

No mais, ressalte-se, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 13/04/2021